Tribunal: STF
Processo: Rcl 57956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NEM DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIDO DO QUAL SEJA PARTE O AGRAVANTE OU CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.